Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por THAILINY NIVEA ARAUJO (agravante/autora) contra a decisão (ID 197566958, dos autos de origem) que, proferida nos autos de procedimento comum cível, no 0708889-36.2024.8.07.0018, promovido em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), indeferiu o pedido da parte agravante/autora para concessão da tutela provisória vindicada, no seguinte sentido: (...)a autora foi eliminada por não ter atingido o índice mínimo fixado para os testes sinalizados em amarelo. Desse modo, compreende-se que o teste BPR-5 (em verde) não teve qualquer influência na conclusão de inaptidão, sendo certo que no citado teste a demandante obteve desempenho elevado. Ademais, na análise dos resultados a Banca Examinadora teceu as seguintes conclusões: O(a) candidato(a) não atingiu os parâmetros esperados em 3 características. Sendo elas, Adaptabilidade, Organização e Relacionamento Interpessoal. De modo geral o(a) candidato(a) apresentou perfil psicológico que indica dificuldade de adaptação relacionada à sua percepção de si tendo uma opinião desfavorável sobre suas próprias habilidades, além de mostrar dificuldade de organização e seguir método juntamente com a baixa amabilidade que denota maior vulnerabilidade à competição, sendo uma característica antagonista ao relacionamento interpessoal. À toda evidência, apesar dos questionamentos da autora, a Banca não questionou seu raciocínio lógico/verbal, característica objeto de avaliação no BPR-5. Com isso, não se constata a existência da probabilidade do direito alegada na inicial, pois se o teste questionado não influiu na sua inaptidão, não há que se falar na invalidação de toda a análise psicológica realizada. Em verdade, por mais que o BPR-5 não tenha a sua utilização recomendada pelo CFP, na hipótese dos autos, o seu emprego não trouxe qualquer prejuízo à demandante. Desse modo, o requerimento formulado in limine não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões (ID 60474625), a agravante/autora sustenta que realizou, nos termos do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, a avaliação psicológica do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que, em 31 de março de 2024, a parte agravante/autora tomou conhecimento, por meio do laudo psicológico que lhe foi oferecido, do motivo que ensejou a inaptidão na etapa. Alega que a Comissão Avaliadora – psicólogas responsáveis pela avaliação psicológica - alterou a verdade dos fatos, quando afirmou que todos os testes psicológicos utilizados na Avaliação Psicológica estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, SATEPSI, e que seguiu estritamente os preceitos da Resolução CFP No 002/16 Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/22, isto porque a Avaliação Psicológica utilizou teste psicológico, BPR-5, não aprovado pelo SATEPSI, desde 11 de abril de 2023. Argumenta que o BPR-5 deixou de ser reconhecido cientificamente, pois o Conselho Federal de Psicologia (CFP) o incluiu na lista de testes desfavoráveis (testes não aprovados para uso) do SATEPSI em 11 de abril de 2023, razão pela qual o seu uso está proibido e que, ao utilizar teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI, a Banca Avaliadora violou normas que regem a Avaliação Psicológica do certame, uma vez que todas elas determinam que a Avaliação Psicológica deve utilizar obrigatoriamente testes psicológicos reconhecidos cientificamente e que sejam aprovados pelo CFP. Defende que a influência do teste psicológico no resultado da Avaliação Psicológico é irrelevante para o deslinde da controvérsia, isso porque a aplicação de teste psicológico não validado em nível nacional que não é aprovado pelo CFP contraria o edital e todo o sistema normativo e, por conseguinte, inválida o ato desde o seu nascimento, pois um ato administrativo somente pode ser considerado válido se foi expedido em absoluta conformidade com o sistema normativo. Ao final, requer seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, de natureza cautelar, para a) suspender a eficácia do ato administrativo impugnado; b) determinar ao Agravados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação efetiva e plena da Agravante nas demais fases do concurso, incluindo-se nelas o Curso de Formação de Praças, desde que o único óbice seja a inaptidão na Avaliação Psicológica e designem com urgência data para a realização de nova Avaliação Psicológica; c) determinar aos Agravados que promovam com urgência a realização de Avaliação Psicológica válida, ou seja, em absoluta conformidade com as exigências das normas que compõem o sistema normativo que a regulamenta – subitem 15.4.2 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, Resolução CFP No 002/16 (argtigo 1o, § 1o e § 2o e artigo 2o, inciso II) Resolução CFP No 006/19 (artigo 5o, § 5o) e Resolução CFP No 031/22 (artigo 2o) – e, em razão disso seja determiando aos Requeridos que utilizem exclusivamente testes psicológicos reconhecidos cientificamente, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologica; No mérito, o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento ora interposto, para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida na decisão combatida (ID 197566958, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal da forma como pretendida pela parte agravante/autora. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela, para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou a agravante como “inapta” na Avaliação Psicológica para determinar ao agravados que adotem todas as medidas necessárias para assegurar a participação efetiva e plena da agravante nas demais fases do concurso, incluindo-se nelas o Curso de Formação de Praças, desde que o único óbice seja a inaptidão na Avaliação Psicológica e designem com urgência data para a realização de nova Avaliação Psicológica, dentre outros pedidos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito. No entanto, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja o deferimento tão somente da suspensão da eficácia do ato administrativo que considerou o agravante como “inapta” na Avaliação Psicológica, até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Dessa forma, presentes a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática poderá causar à parte agravante/autora, em razão de possível ilegalidade de sua eliminação do certame, o deferimento da tutela de urgência, conforme estabelecido, é medida que se impõe. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que seja determinada tão somente a suspensão da eficácia do ato administrativo que considerou a parte agravante, THAILINY NIVEA ARAUJO, como “inapta” na Avaliação Psicológica, até o julgamento do mérito desse recurso. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se.